Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002133-02.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA CELIA PINTO DE MIRANDA - CPF: 621.819.201-68 (RECORRIDO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0120-70 (RECORRENTE), BLU DO BRASIL PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 13.516.911/0001-18 (RECORRENTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (RECORRENTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002133-02.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Móveis Romera Ltda – em liquidação extrajudicial

Recorrida(s):

Regina Célia Pinto de Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS.
CELULAR.
VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO NÃO DEVOLVIDO APÓS O PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de vício do produto não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. Preliminar não acolhida.

2. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que a Autora enviou o celular para assistência técnica e o aparelho não foi devolvido, portanto, impossível a realização da prova. Preliminar não acolhida.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o produto adquirido apresentou vício, sendo encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema, o produto sequer foi devolvido ao consumidor, não sendo substituído ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar a título de dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como dá ensejo à restituição do valor desembolsado na aquisição do produto.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR o valor de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, que correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b)
CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022